Tribunal: TJSP
Processo: 2097699-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de Bens. Pessoa Jurídica. Constrição subsistente, com aptidão de abranger quantias existentes em contas bancárias, independentemente da fonte pagadora ou da destinação. Limitação, porém, ao valor suficiente à reparação do dano, excluída a multa civil. Inteligência do artigo 7o da Lei no 8.429/1992. Exame da jurisprudência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de Bens. Pessoa Jurídica. Constrição subsistente, com aptidão de abranger quantias existentes em contas bancárias, independentemente da fonte pagadora ou da destinação. Limitação, porém, ao valor suficiente à reparação do dano, excluída a multa civil. Inteligência do artigo 7o da Lei no 8.429/1992. Exame da jurisprudência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO. Embargos de Declaração. Oposição, sob o pretexto de omissão, à decisão que concedera, em parte, a antecipação da tutela recursal. Tema expressamente tratado no agravo de instrumento antes interposto.
RECURSO PREJUDICADO.